Tribunal: TJPA
Processo: 0009934-33.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009934-33.2019.8.14.0104

APELANTE: CLEITON LIMA ALVES, MATHEUS ARAUJO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REVISÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO QUE JUSTIFICA O DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DO STJ. PENA ELEVADA, APLICADA SEM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ENSEJANDO O REDIMENSIONAMENTO. ART. 66, CP. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO EVIDENCIADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CP). MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL EM RELAÇÃO A ESTES E FALSA IDENTIDADE.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
MATHEUS ARAUJO LIMA e CLEITON LIMA ALVES
,
contra a resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público,
Num. 6961948 - Pág. 8/ Num. 6961950 - Pág. 2
.

Após o acolhimento dos Embargos de Declaração, Num. 6961952 - Pág. 7/8, ao réu
MATHEUS ARAUJO LIMA foi
imposta a pena definitiva de
11 (ONZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, e 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, pela prática do
crime previsto art. 157, §2º, inciso II, e §2º- A, inciso I, e art. 307, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo CLEITON LIMA ALVES condenado à sanção de 12 (DOZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime fechado, inicialmente, e 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA pela prática do delito previsto nos art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

As razões da apelação de MATHEUS ARAUJO LIMA e
CLEITON LIMA ALVES

voltam-se para a
revisão da pena, requerendo a fixação da pena-base em seu mínimo legal. Subsidiariamente, pugnaram pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base, bem como adoção da teoria da coculpabilidade (art. 66, CP), Num. 6961954 - Pág. 1/6 e
Num. 6961954 - Pág. 7/14, respectivamente.

Em Contrarrazões, Num. 6961954 - Pág. 19/ Num. 6961955 - Pág. 8
, o Ministério Público requereu o Conhecimento e Desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO somente para que a pena-base de Cleiton Lima seja realizada em um patamar mais justo, Num. 10757088 - Pág. 1/8.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, por conseguinte.

2.DO MÉRITO

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra a sentença, no tocante à pena que lhes foi imposta, requerendo a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Subsidiariamente, pugnaram pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base, bem como adoção da teoria da co-culpabilidade.

Vejamos.

Os réus foram condenados, nos termos da Denúncia, Num. 6961933 - Pág. 3/6, por terem,
“no dia 05.11.2019, por volta de 20h:25m, a vítima estava sentada em uma mesa dentro da panificadora "Casa da Pizza" quando avistou os denunciados MATHEUS ARAUJO LIMA, CLEITON LIMA ALVES e o adolescente CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS chegando em duas bicicletas. Ato contínuo, a vítima ouviu quando os denunciados e o adolescente abordaram duas moças que estavam sentadas na calçada e lhes disseram textuais "PERDEU, PERDEU". Em seguida, as moças correram para dentro da "Casa da Pizza", momento em que o adolescente e o denunciado CLEITON LIMA ALVES adentraram no estabelecimento comercial para roubá-las, enquanto o denunciado MATHEUS ARAUJO LIMA ficou dando cobertura para que houvesse a consumação do crime. Após, mediante violência e grave ameaça praticada com emprego de uma arma de fogo, os denunciados subtraíram o aparelho celular Samsung J7, de cor preta, da vítima, empreendendo fuga logo em seguida. Em seguida, na condução de sua motocicleta, a vítima começou a seguir os indivíduos que praticaram o crime e os avistou na Avenida Minas Gerais indo até ao quartel da Polícia Militar para informar o ocorrido. A Polícia Militar foi acionada após o crime e iniciou diligências ininterruptas para localização dos autores do fato, logrando êxito na detenção dos autores do fato. No momento da abordagem o denunciado MATHEUS ARAUJO LIMA atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como ARTHUR SILVA LISBOA”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 6961933 - Pág. 8, Relatório de Escuta Especializada, Num. 6961934 - Pág. 5, Boletim de Ocorrência, Num. 6961938 - Pág. 5/6, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto,

Num. 6961937 - Pág. 3, Auto de Entrega, Num. 6961937 - Pág. 4, Auto de Reconhecimento de Coisa, Num. 6961937 - Pág. 5/6, Exame de Funcionamento e Potencialidade Lesiva, Num. 6961938 - Pág. 11, Perícia de Balística, Num. 6961940 - Pág. 3/5.

Na Escuta Especializada, o menor confessou a prática delitiva em concurso com os apelantes, Num. 6961934 - Pág. 5.

Os réus,
CLEITON LIMA ALVES e MATHEUS ARAUJO LIMA,
confessaram a autoria delitiva em sede policial, Num. 6961934 - Pág. 10 e Num. 6961935 - Pág. 6, respectivamente.

Em audiência instrutória, ocorrida em 27.08.2020, Num. 6961945 - Pág. 16/ Num. 6961946 - Pág. 3, foram colhidos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, bem como procedido ao interrogatório dos acusados.

A consumação do delito de roubo se deu com a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto espaço de tempo, visto que os apelantes foram detidos pouco tempo após empreenderem fuga (Súmula 582, STJ).

A arma foi apreendida estava apta para a realização de disparos e apresentava potencialidade lesiva, com disparo recente, perceptível pela presença de chumbo na arma, segundo perícia de balística.

O concurso de agentes restou evidenciado pelos depoimentos orais colhidos em juízo, bem como pela confissão, demonstrando a unidade de desígnios.

O delito do artigo 244-B da Lei 8.069/1990 restou configurado pela confissão dos réus e escuta especializada do menor C.E. da S. dos S., Num. 6961934 - Pág. 5.

Segundo a Súmula 500 do STJ,

a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico, vislumbrado nos autos
.

Quanto ao crime de falsa identidade, crime formal que independe do resultado naturalístico, restou concretamente provado que o réu Matheus, ao ser abordado, atribuiu-se o nome de ARTHUR SILVA LISBOA, consumando o delito, visto que
forneceu, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade à autoridade policial.

Inexiste conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do decreto condenatório e passo à dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que “
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

2.1. COCULPABILIDADE

Improcede a incidência do artigo 66, do Código Penal.

Pretende a defesa dos apelantes, a aplicação da teoria da coculpabilidade, segundo a qual a sociedade tem parcela de culpa na prática de crimes, pois marginaliza determinados indivíduos, o que justifica o abrandamento da punição destes. Trata-se, a bem da verdade, de uma situação de compartilhamento de culpas.

Contudo, conforme entendimento dominante, "
a teoria da coculpabilidade não é aceita pela jurisprudência, porquanto não serve de justificativa para amenizar ou extinguir a culpa daqueles que apresentem comportamento desviado
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000288-34.2017.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. em 8/3/2018)

O dispositivo versa sobre as atenuantes que não estão especificadas em lei, podendo ser qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime. São também chamadas de atenuantes de clemência, pois normalmente o magistrado as concede por ato de bondade.

Ademais, a teor da norma em referência, inexiste circunstância relevante apta a ensejar sua aplicação.

2.2. RÉU MATHIAS ARAÚJO LIMA

2.2.1. CORRUPÇÃO DE MENORES -
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente

Dispõe o art. 244-B da Lei:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Em relação ao crime em questão, a fundamentação para a fixação da pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, após decisão em sede de embargos de declaração,
Num. 6961952 - Pág. 7/8,
que expurgou o aumento de pena, visto que decorrente de Lei posterior ao fato e mais gravosa para o réu, restou escorreita, apresentando fundamentação idônea, não havendo reparos na dosimetria da pena a serem realizados: ausentes circunstâncias judicias desfavoráveis, o Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, compensando

atenuantes de confissão com a agravante de reincidência (processo n. 00079302320198140104 - Num. 6961947 - Pág. 16), na segunda fase,

assim permanecendo, na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição da pena.

Ressalto que o Magistrado reconheceu a atenuante de menoridade relativa, porém deixou de aplicá-la, em face da Súmula 231, do STJ.

2.2.2. FALSA IDENTIDADE – art. 307, Código Penal

O preceito legal do delito em questão comporta o que a seguir resta descrito:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro, falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Da mesma forma que anteriormente consignado, o Magistrado agiu fundamentadamente, aplicando a pena em seu mínimo legal, considerando neutras todas as circunstâncias judiciais, compensando a reincidência (processo n. 00079302320198140104 - Num. 6961947 - Pág. 16) com a confissão espontânea, deixando de aplicar a atenuante de menoridade em razão da Súmula sobredita, mantendo-a como definitiva, na ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

2.2.3. ROUBO -
art. 157, §2º, inciso II, e §2º- A, inciso I, do Código Penal

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou como negativo o vetor “CIRCUNTÂNCIAS”, impondo a pena-base de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Primeiramente, esclareço que a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que "
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
"
(AgRg no HC n. 707.862/AC , relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

Data a máxima

vênia,
entendo que a fixação da pena merece reparo, não por conta da fundamentação que é idônea, visto que assente o entendimento de que, na existência de duas causas de aumento de pena, pode-se deslocar uma delas para a primeira fase, mas pela ausência de proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
de exasperação realizado, que foi, sobremaneira, elevado (o Juiz
A Quo
aumentou a pena em mais de três anos, em razão de apenas uma circunstância negativa).

Os demais vetores foram considerados, e devem permanecer neutros, face ausência de elementos aptos a ensejar o recrudescimento da pena.

Ressalto que é inviável a fixação da pena-base em seu mínimo legal, em razão da incidência de vetor negativo (STF - RHC 101576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 14/08/2012).

Diante do exposto, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e uma circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante de confissão foi compensada pela agravante de reincidência (processo n. 00079302320198140104 - Num. 6961947 - Pág. 16)
.

Reconhecida a atenuante de menoridade relativa, impõe-se a fixação da pena provisória no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da presença da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a reprimenda do apelante deve ser elevada em 2/3 (dois terços), culminando na sanção de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, definido em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Na hipótese dos autos a instância de origem aplicou o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos.

In casu
, impõe-se o reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP) entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, na forma do art. 70 do CP, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado (STJ - HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1º/2/2019).

De outro lado, inviável o reconhecimento do concurso formal quanto ao crime de falsa identidade, o qual fora praticado de forma autônoma e em contexto diverso dos demais delitos, o que é possível identificar desde a narrativa contida na inicial acusatória, mantendo-se, assim, o concurso material (ART. 69, CP) entre estes (roubo e corrupção de menor) e o crime de falsa identidade.

No tocante ao concurso formal, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), culminando na sanção de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Assim, TORNO DEFINITIVA A PENA DE MATHEUS ARAUJO LIMA em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato,

além de 3 (três) meses de detenção, pela prática dos
crimes previstos no
art. 157, § 2°, II e §2°- A, I, e art. 307, ambos todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n" 8.069/90.

2.3. RÉU CLEITON LIMA ALVES

2.3.1. CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 244 – B do Estatuto da Criança e do Adolescente

A pena cominada ao apelante foi adequada, não ostentado necessidade de ajustes: aplicada em seu mínimo legal (um ano de reclusão), diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis; houve a compensação da reincidência (processo n.
0011118-58.2018.8.14.0104
- Num. 6961948 - Pág. 4) com a atenuante de confissão , e inaplicabilidade da atenuante de menoridade relativa em razão da Sumula 231, STJ, bem como inexistência de causas de aumento (conforme decisão que acolheu os embargos de declaração, conforme já mencionado) e diminuição de pena .

2.3.2. ROUBO -
art. 157, §2º, inciso II, e §2º- A, inciso I, do Código Penal

No tocante ao delito de roubo, o Magistrado considerou negativos os vetores relacionados à “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, aplicando uma pena-base de 8 (oito) anos de reclusão, o que considero elevada, não obedecendo os critérios de razoabilidade, dispostos na Lei Penal e Processual Penal vigente.

Em relação ao vetor “circunstância”, mantenho o desvalor, conforme fundamentação exposta quando da análise da dosimetria do réu Mathias.

Quanto a “culpabilidade”, enseja retificação.

Na Origem, foi considerado desfavorável o fato de o réu ter sido responsável por adentrar no estabelecimento para recolher os objetos da vítima, porém, a conduta descrita já se encontra inserida no tipo penal, não podendo recrudescer a sanção quando o fato é inerente ao tipo penal, razão pela qual promovo o decote da exasperação.

Logo, na existência de apenas uma circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser retificada para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Diante da similitude dos fatos (praticaram a conduta em unidade de desígnios; ambos confessaram o delito, são reincidentes e eram menores na época do fato), bem como considerando a teoria monista, aplico a mesma pena imposta ao comparsa, conforme fundamentação já declinada no delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), ou seja, 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, definido em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Imperativa a retificação para a existência do concurso formal (art. 70, CP) entre os crimes de roubo e corrupção de menor, TORNANDO DEFINITIVA A PENA DE CLEITON LIMA ALVES em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática dos
crimes previstos no
art. 157, § 2°, II e §2°- A, I, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n 8.069/90.

2.4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DOS APELANTES

Embora o
quantum
da pena seja

inferior a 8 (oito) anos e permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, os apelantes são reincidentes, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. Precedentes do STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022.

Eventual detração deverá ser efetivada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

Mantidos os demais consectários impostos no decreto condenatório.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena dos apelantes, tornando definitiva a reprimenda de CLEITON LIMA ALVES em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2°, II e §2°- A, I, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n" 8.069/90, e de MATHEUS ARAUJO LIMA em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, definido em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato,

além de 3 (três) meses de detenção, pela prática dos
crimes previstos no
art. 157, § 2°, II e §2°- A, I, e art. 307, ambos todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n" 8.069/90.

É o voto.

Belém, 08/02/2024